Tribunal: TCU
Processo: 013.969/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Augusto Veit Junior contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 7694/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de expediente inominado protocolado pelo Sr. Augusto Veit Junior, no intuito de contrapor o julgamento proferido no Acórdão 11984/2023-TCU-Primeira Câmara , Considerando que a notificação da decisão ocorreu em 3/6/2024 e o expediente foi interposto em 15/7/2024; Considerando que os documentos apresentados não são capazes, nem ao menos em tese, de alterar a decisão de mérito proferida, visto que não buscam refutar a irregularidade imputada ao recorrente, qual seja, deixar de tomar as providências necessárias à conclusão do objeto do instrumento em questão, restando imprestável a parcela executada; Considerando que o recorrente busca afastar sua responsabilidade por meio de argumentos, documentos e teses jurídicas que, ainda que inéditos, não podem ser considerados fatos novos, conforme consolidada jurisprudência desta Corte de Contas ( Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , 1.760/2017-1a Câmara e 2.860/2018-2a Câmara, entre outros); Considerando que os elementos trazidos aos autos pelo recorrente não demonstram a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade não pode ser afastada, conforme o art. 285, § 2o, Regimento Interno/TCU; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Recursos e do Ministério Público junto ao Tribunal no sentido do não conhecimento do presente recurso, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 285, caput e § 2o, do Regimento Interno/TCU, em não conhecer do expediente interposto pelo Sr. Augusto Veit Junior como recurso de reconsideração, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; e em dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 013.969/2021-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Asociação Portuguesa de Beneficência (92.740.539/0001-03); Augusto Veit Junior (XXX.498.630-XX). 1.2. Recorrente: Augusto Veit Junior (XXX.498.630-XX). 1.3. Entidade: Fundo Nacional de Saúde - MS. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jhonatan de Jesus 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.